Tribunal: TJPA
Processo: 0010092-60.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0010092-60.2011.8.14.0301

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANA JULIA DE VASCONCELOS CAREPA, IRACY DE ALMEIDA GALLO RITZMANN

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO IMPUGNADO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DE PONTO DEVIDAMENTE ANALISADO. MEDIDA INCABÍVEL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Tendo sido a decisão embargada proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2.
Os aclaratórios visam ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.

3.
No que tange à postulação do embargante quanto ao prequestionamento, resta registrar que o novo Diploma processual inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto ao considerar prequestionado os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Inteligência do artigo 1.025 do CPC/2015.

4. Embargos de declaração rejeitados.

À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de seis a treze do mês de maio de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 13 de maio de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com efeitos modificativos e com prequestionamento opostos por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ – PJ DE DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA DE BELÉM contra o acórdão de minha lavra constante no id. 16904870, que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante, cuja ementa se transcreve a seguir:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS E DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. PROMOÇÃO PESSOAL. AFRONTA AO § 1º DO ARTIGO 37 DA CF. AUSÊNCIA DE DOLO. ATO ÍMPROBO NÃO COMPROVADO. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO ANTE À ALTERAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI Nº 14.230/21. NO CASO, SUPRESSÃO DA MODALIDADE TIDA COMO ILÍCITA, DADA À SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.230/2021. RETROATIVIDADE DA NORMA, CONSIDERANDO-SE O SEU CARÁTER SANCIONATÓRIO E POR NÃO HAVER DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) E DESTE TJ/PA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id. 17363691, págs. 1/11), o embargante postulou que são cabíveis os presentes embargos com efeito modificativo e para fins de prequestionamento (art. 1.025 do CPC) a fim de que haja a correta fundamentação da decisão.

Alegou que a decisão seria omissa no que tange à plena configuração do ato de improbidade dolosa por parte das recorridas.

Aduziu que ficou facilmente identificáveis os elementos caracterizadores de desrespeito aos princípios constitucionais da Administração Pública pelas recorridas, as quais teriam feito uso da publicidade governamental em proveito pessoal.

Defendeu que houve clara intenção das demandadas em se promoverem às custas da propaganda institucional, assim entende que imprescindível se mostra a responsabilização das embargadas.

Sustentou que restou evidenciado o dolo e a má-fé, com violação aos princípios da Administração Pública, danos ao erário, e enriquecimento ilícito, com nítido intento de promoção pessoal, vulnerando assim o princípio da impessoalidade.

Expôs que o princípio da impessoalidade fora o mais prejudicado, pois veda aos agentes públicos a autopromoção em ações realizadas em virtude de seu trabalho, alegando que como restou demonstrado que a publicação “Educação e Revista”, a campanha de distribuição dos kits escolares da Seduc e demais propagandas institucionais, deixaram de ter o caráter unicamente educativo, informativo ou de orientação social, e passaram a apresentar promoções as pessoas dos agentes públicos, restando, assim, violado o preceito constitucional, e, por conseguinte, o Princípio da Moralidade Administrativa e ao Princípio da Legalidade Administrativa.

Mencionou julgados em abono de sua tese.

O embargante, ao final, diante das razões expostas, requereu que fossem acolhidos os presentes Embargos de Declaração para que este douto juízo se manifeste sobre as considerações feitas, postulando ainda que fossem os embargos apreciados para fins de prequestionamento.

As embargadas, Ana Julia de Vasconcelos Carepa e Iracy de Almeida Gallo Ritzmann, apresentaram contrarrazões, refutando os argumentos do embargante.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Desde logo, forçoso dizer que não vislumbro o vício apontado pelo recorrente no julgado impugnado.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os Embargos de Declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida, conforme o seguinte precedente do STJ (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017).

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos Embargos de Declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o aresto impugnado enfrentou e decidiu de maneira integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta no recurso.

In casu
, o inconformismo do embargante repousa no fato de ter havido suposta omissão na decisão impugnada, no que tange a plena configuração do ato de improbidade dolosa por parte das recorridas.

Entendo, todavia, conforme já mencionado, não haver qualquer vício a ser sanado no julgado guerreado, pois, analisando o acórdão vergastado, observa-se que não há contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porquanto se constata que a decisão guerreada cumpriu o seu ofício, sobretudo porque o aresto embargado solucionou a controvérsia com o direito que entendeu ser melhor aplicável ao caso.

Ressalte-se, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, bastando citar os dispositivos legais que entendeu serem necessários para embasar a resolução da controvérsia. A omissão se configura apenas quando o julgador deixa de se manifestar sobre o ponto que seria indubitavelmente necessário ao deslinde do litígio, o que não ocorreu no caso concreto.

Assim sendo, tendo em vista que o embargante postula com os embargos à rediscussão do mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos de declaração e não vislumbrando quaisquer vícios relativos à contradição, omissão ou obscuridade, tampouco erro material no julgado embargado, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que "os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide." (EDcl no REsp 850.022/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJU de 29/10/2007).

Desse modo, concluo que a decisão embargada não padece de qualquer vício e que o embargante opôs os Embargos de Declaração apenas e tão somente com o fim de querer rediscutir a matéria debatida nos autos, o que não é cabível na via recursal adotada, repita-se.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, cumpre esclarecer que o julgador não é obrigado, ressalto novamente, a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Dito isso, tenho que as argumentações expostas pelo embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos.

Fica o embargante advertido de que na indevida reiteração do reclamo recursal fora das hipóteses legais, será aplicada a multa referida no art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Atente a Secretaria para que as intimações e publicações sejam feitas exclusivamente no nome da advogada Sylmara Symme Lima de Almeida Leite Silva, OAB/PA 11.110, conforme requerido no id. 17741208, pág. 7.

Belém/PA, 13 de maio de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/06/2024